Tribunal: TJDFT
Processo: 0732990-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0732990-04.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL PALIPALAN APELADO: MARIA CLEMES SANTOS MENEGASSI D E S P A C H O Intime-se a apelante para, querendo, comprovar a tempestividade do presente recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2020 15:49:46. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator